Tribunal: TJBA
Processo: 8001906-91.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001906-91.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNA MARIA ALVES DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ERICO LEONAM DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MARGARIDA ALVES DE ARAUJO Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. CERTIDÃO DE ÓBITO ATESTANDO EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por herdeiros em face de sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa falecida. A sentença fundamentou-se na informação constante na certidão de óbito sobre a existência de bens a inventariar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa falecida quando a certidão de óbito atesta expressamente a existência de bens a inventariar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do procedimento simplificado de alvará judicial previsto na Lei nº 6.858/1980 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: óbito do titular, condição de herdeiro ou sucessor do requerente, existência de crédito inferior a 500 (quinhentas) OTNs e a inexistência de bens a inventariar. 4. A certidão de óbito é documento público, revestido de fé pública, expedido por Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais no exercício de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 6.015/1973, gozando de presunção juris tantum de veracidade, conforme art. 405 do Código de Processo Civil. 5. A informação constante na certidão de óbito atestando a existência de bens a inventariar obsta, por si só, a utilização do procedimento simplificado previsto na Lei nº 6.858/1980, afastando a adequação da via eleita. 6. Caso os recorrentes efetivamente constatassem erro na certidão de óbito, deveriam ter promovido a competente ação de retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, antes de requerer a expedição do alvará judicial, providenciando a adequação do documento à realidade fática alegada. 7. O ônus da prova quanto à inexistência de bens a inventariar incumbia aos requerentes, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A simples alegação verbal de inexistência de bens, quando o documento oficial atesta o contrário, não é suficiente para ilidir a informação constante na certidão de óbito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; Lei nº 6.015/1973, art. 109; CPC, arts. 373, I, e 405. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 51117947920218090162, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 29.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001906-91.2023.8.05.0154, em que figuram como apelante EDNA MARIA ALVES DE ARAUJO e outros (2) e como apelada MARGARIDA ALVES DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.